Tribunal: TJSP
Processo: 0005540-23.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Execução Penal – Preliminar: Prescrição – Inocorrência – Inaplicabilidade do lapso temporal previsto na Lei n. 8.112/90 – Prazo que deve observar o disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, conforme remansosa jurisprudência.
Mérito: Sedex enviado pelo pai do agravante contendo substância entorpecente – Escusa do sentenciado sobre desconhecer os fatos que restou isolada no conjunto

Ementa:
Execução Penal – Preliminar: Prescrição – Inocorrência – Inaplicabilidade do lapso temporal previsto na Lei n. 8.112/90 – Prazo que deve observar o disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, conforme remansosa jurisprudência.
Mérito: Sedex enviado pelo pai do agravante contendo substância entorpecente – Escusa do sentenciado sobre desconhecer os fatos que restou isolada no conjunto probatório – Provada suficientemente a conduta do agravante incompatível com a ordem e disciplina do cárcere – Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 46, inciso VIII da Resolução SAP e 52, "caput", da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Absolvição ou desclassificação para falta de natureza média – Impossbilidade – Artigo 28 da Lei no 11.343/2006 em plena vigência – Reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime – Exegese dos artigos 112 e 118, ambos da Lei de Execução Penal – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo, considerada a gravidade da conduta – Regressão a regime mais grave – Determinação contida no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal – Cabimento – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005540-23.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005540-23.2020.8.26.0521 -Voto no 2921
2
Agravo em execução n. 0005540-23.2020.8.26.0521
Agravante: Anderson Rodrigues da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba/DEECRIM UR10
Juiz: Jayme Walmer de Freitas
Voto no 2921
Execução Penal Preliminar: Prescrição Inocorrência
Inaplicabilidade do lapso temporal previsto na Lei n.
8.112/90 Prazo que deve observar o disposto no artigo
109, inciso VI, do Código Penal, conforme remansosa
jurisprudência.
Mérito: Sedex enviado pelo pai do agravante contendo
substância entorpecente
Escusa do sentenciado sobre
desconhecer os fatos que restou isolada no conjunto
probatório
Provada suficientemente a conduta do
agravante incompatível com a ordem e disciplina do cárcere
Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 46, inciso
VIII da Resolução SAP e 52, “caput”, da Lei de Execução
Penal Falta disciplinar de natureza grave Declarações
dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e
veracidade Absolvição ou desclassificação para falta de
natureza média
Impossbilidade
Artigo 28 da Lei no
11.343/2006 em plena vigência Reinício da contagem do
prazo para fins de progressão de regime
Exegese dos
artigos 112 e 118, ambos da Lei de Execução Penal

Remição Perda dos dias remidos Opção pelo percentual
máximo, considerada a gravidade da conduta Regressão a
regime mais grave Determinação contida no artigo 118,
inciso I, da Lei de Execução Penal Cabimento Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Anderson Rodrigues da Silva, representado pela Defensoria Pública, contra a r.
decisão de fls. 54/55 que, reconhecendo a prática de falta de natureza grave praticada
em 29 de janeiro de 2019, declarou a perda de 1/3 (um terço) de dias eventualmente
remidos, anteriormente à data da falta disciplinar, bem como o reinício do prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005540-23.2020.8.26.0521 -Voto no 2921
3
cumprimento da pena para fins de progressão de regime e a regressão ao regime
fechado.
Requer, em preliminar, o reconhecimento da prescrição
e, via de consequência a extinção da punibilidade, aduzindo que, na ausência de
regulamentação legal expressa, aplica-se, ao caso, o prazo previsto na Lei n.
8.112/90. No mérito, sustenta não comprovada a falta grave, vez que, enviada a
substância supostamente ilícita por terceira pessoa e ausentes quaisquer indícios de
sua participação, ou de que tenha solicitado o produto, não restou provada a relação
de causalidade entre o fato e sua conduta, requerendo sua absolvição.
Subsidiariamente, pugna a declassificação para falta de natureza média e a perda dos
dias remidos no mínimo legal, qual seja, 1 (um) dia. Por fim, diz ser ilegal o prazo de
12 meses para reabilitação da conduta carcerária.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 63/71).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau
(fls. 72), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 84/90).
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Inicialmente, inobstante ausente regulamentação da
prescrição das faltas disciplinares no âmbito administrativo, não há que se falar na
aplicação do disposto acerca do tema na Lei n. 8.112/90, vez que essa norma objetiva
tão somente disciplinar o regime jurídico dos servidores públicos da união e, no caso,
não há sanção de cunho meramente administrativo e nem se está a tratar de servidor
público.
Deve ser aplicado o lapso prescricional de 3 (três) anos,
conforme disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, consoante
entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência deste Tribunal entende que a
prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, diante da
ausência de legislação específica, observa por analogia, o menor
dos prazos previstos no artigo 109 do Código Penal, que é de 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005540-23.2020.8.26.0521 -Voto no 2921
4
(três) anos, conforme redação trazida pela Lei n. 12.234/2010.'
(HC 344.140 / RS, Quinta Turma, Ministro FELIX FISHER, j. em
23.02.2016, DJe 04.03.2016).
No caso em tela, a falta grave foi cometida pelo
agravante em 29 de janeiro de 2019, conforme comunicação do evento (fls. 09),
enquanto que sua homologação se deu em 08 de outubro de 2020 (fls. 54/5593), de
modo que não transcorreu o prazo supra mencionado, não havendo que se falar, no
caso, em prescrição.
No mérito, em que pese o inconformismo do
agravante, a r. decisão deve ser mantida.
Constata-se nos autos que, por meio de procedimento
administrativo apuratório disciplinar no 18/2019 restou provado que, em 28/01/2019,
o reeducando Anderson Rodrigues da Silva recebeu um SEDEX, enviado por seu
genitor, o qual continha um sabão líquido, em cuja tampa foi encontrada uma
substância análoga a cocaína. Submetida a exame químico-toxicológico, o laudo de
fls. 27/29, apontou que havia 16,5gramas de massa e detectou a presença da
substância Cocaína, constante na Lista F1 (Lista das substâncias entorpecentes da
Lisa F, Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA
344/98 e atualizações posteriores.
Durante o mencionado procedimento as declarações
dos agentes penitenciários foram uníssonas no sentido de que, no dia dos fatos, ao ser
realizado o procedimento de revista na caixa de SEDEX enviada por MANUEL
RODRIGUES DA SILVA, pai do agravante, devidamente cadastrado no rol de
visitas, foi encontrada escondida na tampa de uma embalagem de sabão líquido, uma
substância esbranquiçada aparentando ser cocaína (fls. 19/20)
A condição de servidores não retira a credibilidade de
suas declarações e devem ser avaliados como qualquer outro testemunho, exigindo-se
não mais que coerência e verossimilhança para que colaborem na formação da
convicção pela condenação. Anote-se, ainda, que os depoimentos dos agentes têm
presunção de legitimidade e veracidade.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005540-23.2020.8.26.0521 -Voto no 2921
5
POSSE DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR
DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA
GRAVE.
DEPOIMENTO
DOS
AGENTES
PENITENCIÁRIOS.

PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
E
VERACIDADE.
FALTA
ESPECIALMENTE GRAVE. PERDA DOS DIAS
REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. Registre-se que consolidou-se neste Tribunal
entendimento de que ''a prova oral produzida,
consistente em declarações coesas dos agentes de
segurança penitenciária se mostraram suficientes
para a caracterização da falta como grave (...). A
Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir
fundamento o questionamento, a priori, das
declarações de servidores públicos, uma vez que
suas palavras se revestem, até prova em contrário,
de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
(...)
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC
490998 / SP, 5a Turma, Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, J. em 13/08/2019, DJe
30/08/2019) (negritei)
Com efeito, a conclusão da Comissão Apuradora (fl.
33/36), à vista das provas produzidas, foi pela caracterização da falta disciplinar de
natureza grave.
Outrossim, inobstante à negativa do agravante (fls. 31),
o conjunto probatório demonstra a prática da falta grave a ele imputada.
Outrossim, ainda que não tenha sido propriamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005540-23.2020.8.26.0521 -Voto no 2921
6
genitor do agravante a pessoa a lhe remeter a encomenda, tal circunstância não serve
a afastar a caracterização de sua conduta como falta grave.
A posse de substância entorpecente, ainda que para
consumo não retira a tipicidade da conduta, vez que esta se subsume ao disposto no
artigo 28 da Lei no 11.343/06, e, embora despenalizada, não foi descriminalizada,
razão pela qual, sua prática configura falta grave, nos termos do artigo 52, “caput”,
da Lei de Execuções Penais.
Deste modo, evidente a prática da infração disciplinar,
não merecendo provimento o recurso defensivo para absolver o sentenciado pela falta
disciplinar cometida ou mesmo desclassificá-la, já que a conduta praticada se
subsume à falta disciplinar de natureza grave estabelecida no artigo 52,”caput”, da
Lei de Execução Penal e do 46, inciso VIII, da Resolução SAP 144 de 26.06.2010:
“Comete falta disciplinar de natureza grave o preso
que:
(...) VIII praticar fato previsto como crime doloso.”
A esse respeito, precedetes desta E. Tribunal de Justiça
e desta Colenda Câmara:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB A
ALEGAÇÃO DE QUE O SENTENCIADO NÃO
PODE SER RESPONSABILIZADO POR ATO DE
TERCEIRO IMPOSSIBILIDADE TENTATIVA DE
INGRESSO
DE
DROGAS
NA
UNIDADE
PRISIONAL VIA SEDEX
PREVISÃO LEGAL

AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO

RECURSO
NÃO
PROVIDO.”(AE
no
7000321-27.2020.8.26.0482, 4a Câmara de Direito
Criminal, Relatora IVANA DAVID, j. 10/08/2020,
v.u.)
“Agravo em execução
Falta grave
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005540-23.2020.8.26.0521 -Voto no 2921
7
objetivando, preliminarmente, a nulidade da r. decisão
objurgada por ausência de laudo pericial Rejeição
Por
tratar-se
de
procedimento
administrativo
disciplinar, verifica-se a possibilidade de flexibilização
de regras e normas inerentes ao processo penal

Prescindibilidade do laudo toxicológico para a
comprovação da materialidade No mérito, requer a
absolvição
por
fragilidade
probatória

Inadmissibilidade
Falta disciplinar devidamente
configurada
Encomenda remetida à unidade
prisional via sedex contendo invólucros com
substâncias entorpecentes, a pedido do sentenciado
em prévio conluio com sua mãe
Provada
suficientemente
a
conduta
do
agravante
incompatível com a ordem e disciplina do cárcere
Correto
o
entendimento
externado
na
decisão
guerreada. Recurso desprovido.” (AE no 9001301-
91.2019.8.26.0637,
Relator
MOREIRA
DA
SILVA, j. 12/03/2020, v.u.) (negritei)
Igualmente, o pleito relativo à perda dos dias remidos
no patamar mínimo não comporta acolhimento, porquanto uma vez configurada a
falta grave, correta a revogação de 1/3 (um terço) dos dias porventura remidos,
consoante artigos 127 e 57, ambos da lei no 7.210/84, com a redação dada pela lei no
12.433/11, destacando-se a gravidade, natureza e circunstâncias do ato de
indisciplina, a qual reclama do Estado atuação enérgica; a perda de percentual do
período remido nada mais é que consequência lógica da aplicação do artigo 127 da
LEP.
Conclui-se que, em decorrência da gravidade da
infração praticada a qual rebaixa o nível de disciplina na unidade prisional, causa
instabilidade no ambiente carcerário e frustra sobremaneira os fins da pena,
imperiosa a manutenção da perda dos dias eventualmente remidos, no maior patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005540-23.2020.8.26.0521 -Voto no 2921
8
admitido em lei, como determinado pela MMa. Juíza “a quo”.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
APREENSÃO
DE
MATERIAIS PROIBIDOS. FALTA GRAVE
CONFIGURADA.

DESCLASSIFICAÇÃO.
REEXAME

DE

MATÉRIA

FÁTICO-
PROBATÓRIA. PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS
DIAS
REMIDOS.
CABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme precedentes desta Corte Superior,
condutas como desobediência ao servidor ou às ordens
recebidas constitui falta de natureza grave, nos termos
do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução
Penal.
2. "Não há que se falar em atipicidade ou
desclassificação da falta grave atribuída ao paciente
para outra de natureza média ou leve, sobretudo
porque isso demandaria o revolvimento de matéria
fático-probatória, o que é inadmissível na via estreita
do habeas corpus" (AgRg no HC 425.059/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018).
3. De acordo com o entendimento desta Corte, a perda
de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da
prática de falta grave, exige fundamentação concreta,
consoante determina a LEP, nos arts. 57 e 127, o que
se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC
497509 / SP, 6a Turma, Ministra LAURITA VAZ, J.
em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE
PENAS. CUMPRIMENTO DE SANÇÕES
RESTRITIVAS

DE

DIREITOS.
SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
EM
REGIME
FECHADO.
INCOMPATIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. CONVERSÃO DA
PENA
ALTERNATIVA.
POSSIBILIDADE.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. "Esta Corte
Superior pacificou o entendimento de que, no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005540-23.2020.8.26.0521 -Voto no 2921
9
superveniência de condenação à pena privativa de
liberdade a quem esteja cumprindo pena restritiva de
direitos, é inviável a suspensão do cumprimento desta
ou a execução simultânea das penas. Nesses casos,
nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à
unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76
do Código Penal" (HC 453.865/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
07/08/2018, DJe 14/08/2018). 2. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no REsp 1724595 / MG, 5a Turma,
Ministro JORGE MUSSI, J. em 17/10/2019, DJe
28/10/2019)
Em consonância com o entendimento acima exarado,
precedente desta E. Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Reconhecida
falta grave e determinada a regressão, bem como o
reinício da contagem do prazo para progressão de
regime e a perda de 1/3 dos dias remidos. Recurso
defensivo. Absolvição, por fragilidade probatória ou
desclassificação para falta média. Perda dos dias
remidos. Descabimento. Prova segura e coesa, calcada
nos depoimentos dos agentes penitenciários. Conduta
individualizada e prevista no artigo 50, I e VI c.c. artigo
39, I, II e V, da Lei no 7.210/84. Impossibilidade de
desclassificação para falta média. Perda máxima dos
dias
remidos
devidamente
justificada.
Recurso
desprovido.” (AE no 0008720-07.2020.8.26.0502, 14a
Câmara Criminal, Relator FERNANDO TORRES
GARCIA, j. 28/09/2020, v.u.)
Por fim, cabe salientar que aceitar-se a conduta como
atípica ou fato de terceiro seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar as
costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e do
bom senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos, pois não é crível que o pai
do agravante (ou alguém sob seu nome), enviasse os objetos em proveito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005540-23.2020.8.26.0521 -Voto no 2921
10
agravante sem que este tivesse conhecimento disso.
Ademais, para pôr uma pá de cal sobre a alegada
atipicidade da conduta, o art. 49, § único, da Lei de Execução Penal, expressamente
dispõe que: “pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada”.
De outro lado, dispõe o artigo 118, da Lei de Execução
Penal:
“A execução da pena privativa de liberdade ficará
sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais
rigoroso, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta
grave; (...)
Destarte, correta também a regressão do agravante a
regime de cumprimento de pena mais rigoroso.
Em remate, considerando que a falta disciplinar
cometida pelo recorrente é de natureza grave, não há que se falar em absolvição ou
tampouco desqualificação de sua natureza, afigurando-se que a sanção imposta, no
que tange a perda de 1/3 dos dias remidos, assim como na imposição de regime de
cumprimento de pena mais rigoroso e reinício do prazo para progressão de regime,
era mesmo imperativa e se encontou adequada, não se cogitando de mitigação.
Diante do exposto, afasta-se a preliminar e NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR